Tribunal: TJSP
Processo: 0013865-23.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – EMBARGANTE QUE PRETENDE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM ARBITRAR HONORÁRIOS DE ADVOGADO – IMPOSSÍVEL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. – EMBARGOS

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – EMBARGANTE QUE PRETENDE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM ARBITRAR HONORÁRIOS DE ADVOGADO – IMPOSSÍVEL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0013865-23.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LIFE
EMPRESARIAL SAÚDE LTDA., é embargado JORGE BERTOLLA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013865-23.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 23339 - SLB
2
VOTO No: 23339
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
0013865-23.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: FORO REGIONAL DE JABAQUARA
EBGTE.: LIFE EMPRESARIAL SAÚDE LTDA
EBGDO.: JORGE BERTOLLA NETO
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PLANO DE SAÚDE

EMBARGANTE
QUE
PRETENDE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - SENTENÇA QUE JULGOU
EXTINTO
O
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA,
SEM
ARBITRAR HONORÁRIOS DE ADVOGADO IMPOSSÍVEL
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO
OMISSÃO INEXISTENTE - AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 214/217, que negou provimento ao recurso do
embargante e manteve a sentença de extinção do cumprimento de
sentença.
Aponta omissão diante da ausência de arbitramento
dos honorários de advogado em sede de apelação e pede o
arbitramento da verba honorária.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
Não foram fixados honorários de advogado em favor
da embargante na primeira instância e não houve recurso nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013865-23.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 23339 - SLB
3
sentido, de modo que não há que se falar em majoração ou fixação de
honorários a seu favor nesta instância.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Os honorários recursais não têm autonomia nem
existência independente da sucumbência fixada na
origem e representam um acréscimo ao ônus
estabelecido
previamente,
motivo
por
que
na
hipótese de descabimento ou de ausência de fixação
anterior, não haverá falar em honorários recursais.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1272353 / SP; AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0075055-9).
Assim, não há omissão a ser sanada.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013865-23.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 23339 - SLB
4